Tribunal: TJMT
Processo: 1021235-28.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021235-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), ROSALVO PINTO BRANDAO - CPF: 044.641.761-00 (AGRAVANTE), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (AGRAVANTE), MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - CPF: 007.434.281-96 (ADVOGADO), ROSA BARRANCO LADEIA - CPF: 567.578.671-68 (AGRAVADO), JOAO DA SILVA LADEIA - CPF: 091.137.111-72 (AGRAVADO), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE DEPOIMENTO PESSOAL DA EXECUTADA - IMPOSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO QUE DEVE SE ATER ÀS HIPÓTESES DO ART. 525, § 1º, DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A decisão deve ser cassada, tendo em vista que a questão da desídia/negligência do antigo patrono da executada, não pode ser perquirida nos autos da execução, mas somente em ação própria, de cognição plena, na qual se poderá esclarecer as alegações de irregularidades perpetradas pelo douto e antigo causídico, razão pela qual a oitiva da executada, no cumprimento de sentença, não se mostra útil.

Na impugnação ao cumprimento de sentença podem ser alegadas as matérias previstas no § 1º do art. 525, do CPC, ao passo que a decisão agravada está em desacordo com o rito legal.

No caso, as alegações trazidas não dizem respeito a nenhuma das hipóteses, visando apenas provar suposta desídia de seu antigo advogado constituído.

A decisão objeto da execução fixou o percentual dos honorários advocatícios e já transitou em julgado, não sendo possível questionar, nesta fase do processo, o acerto ou desacerto da decisão, pois a coisa julgada impede a análise do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSALVO PINTO BRANDAO e ALESSANDRO MEYER DA FONSECA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 498-23.2017.811.0098 - Código: 60245, onde figura como parte contrária ROSA BARRANCO LADEIA e JOAO DA SILVA LADEIA, que deferiu o pedido da parte devedora de depoimento pessoal da executada Rosa Barranco Ladeia, para comprovar que seu antigo patrono lhe passava informações completamente distintas do verdadeiro andamento processual, que gerou a sucumbência cobrada nos autos.

Em suas razões, os agravantes sustentam que a justificativa da Agravada/Executada para que sua oitiva seja colhida, visando provar suposta desídia de seu antigo constituído, inclusive já falecido, na condução do feito, além de ser fato totalmente estranho e desinfluente para o deslinde da ação, não encontra guarida no rol exaustivo do que se pode alegar em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, previsto no art. 525, do CPC.

Alega que é absolutamente irrelevante se o antigo patrono da Agravada negligenciou ou não na execução dos poderes antes lhe outorgados e que a eventual apuração de suposta falha, em hipótese alguma, tem lugar no seio do Cumprimento de Sentença.

Registra que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova, se esta não guardar total relevância para o deslinde da lide.

Assevera que está prescrito o direito da mesma em aforar medida judicial reparatória contra ele.

Aduz que os Agravados foram regularmente intimados, via DJE nº 9304 de 28/05/2014 para, querendo, ofertar impugnação à execução de sentença, o que foi feito no dia 06/06/2014, bem como que a segunda peça de impugnação, ofertada em 29/11/2017 pelos Agravados, na qual cogita a suposta desídia do seu antigo patrono, além de outros infundados argumentos, não pode sequer ser conhecida, seja em respeito à preclusão consumativa, seja por sua patente intempestividade.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido para reformar, em definitivo, a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido para deferir o cancelamento da audiência para oitiva pessoal da executada, ao menos até o julgamento definitivo deste recurso pelo Colegiado (ID 62707495).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 67248957).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Revisional (execução de honorários sucumbenciais), proposta por ROSALVO PINTO BRANDAO e ALESSANDRO MEYER DA FONSECA, em face de ROSA BARRANCO LADEIA e JOAO DA SILVA LADEIA.

A Ação Revisional foi ajuizada por JOÃO DA SILVA LADEIA e ROSA BARRANCO LADEIA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, na qual pretendem o prolongamento da dívida consubstanciada na cédula rural pignoratícia e hipotecária nº. 88/00064-8, formalizada nos idos do ano de 1988, com base na Lei nº. 9.866/99 e circulares do Banco Central, notadamente as regulamentares do Programa Especial de Saneamento de Ativos (PESA), bem como, por entenderem aplicável a Lei nº. 8.078/90, a revisão das cláusulas contratuais referentes a juros, objetivando a imposição da taxa limítrofe de 12% (doze por cento) anual, a extirpação da capitalização mensal, a exclusão da taxa referencia (TR) como índice de correção monetária, a redução da multa contratual e finalmente seja aferido se o valor executado corresponde à integralidade constante na cédula ou ao montante efetivamente liberado.

Alcançada a fase de sentença, o Juízo entendeu pela parcial procedência da ação, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para determinar ao requerido BANCO DO BRASIL S/A à prorrogação da dívida constante no contrato de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº. 88/00064-8, contemplando os requerentes com o Programa de Saneamento dos Ativos Financeiros (PESA), em conformidade com a legislação e regulamentos pertinentes (Lei nº. 9.138/95 e Resoluções nº. 2.238/96 e 2.471/98, do Banco Central do Brasil), especialmente quanto ao prazo à operacionalização da medida.

Outrossim, com espeque no art. 267, inciso V, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo relativamente aos pedidos concernentes a observância dos juros no patamar constitucional de 12% (doze por cento) ao ano e a aferição no sentido de saber se o valor executado corresponde à integralidade constante na cédula ou ao montante efetivamente liberado.

Confirmo a decisão tutelar antecipatória de fls. 204/206.

Tendo em vista a sucumbência em parte maior dos autores, arbitro o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, na proporção de 60% (sessenta por cento) para os requerentes João da Silva Ladeia e Rosa Barranco Ladeia e 40% (quarenta por cento) para o Banco do Brasil S/A.

Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido pelas partes, arquive-se observadas às formalidades legais.

P.R.I.

Cumpra-se.”

Apresentado o pedido de cumprimento de sentença por Dr. Rosalvo Pinto Brandão, advogado do requerido naquela ocasião, requerendo o cumprimento da sentença no que tange aos honorários de sucumbência, fixados em 60% (sessenta por cento) sobre 10% (dez por cento) do valor da dívida, cuja quantia, á época, seria de R$ 15.073.917,32 (quinze milhões, setenta e três mil, novecentos e dezessete reais e trinta e dois centavos), ocasião em que os honorários foram calculados em R$ 904.435,03 (novecentos e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e três centavos).

Por outro lado, o advogado que patrocinava os interesses dos autores, à época, Dr. José Vieira da Silva Filho, requereu o cumprimento da sentença em relação aos honorários sucumbenciais fixados em 40% (quarenta por cento) sobre 10% (dez por cento) do valor da dívida, cujo montante, á época, foi atualizado para R$ 17.414.131,76 (dezessete milhões, quatrocentos e catorze mil, cento e trinta e um reais e setenta e seis centavos), ocasião em que os honorários foram calculados em R$ 696.565,27 (seiscentos e noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

Nesse ínterim, foi efetuado bloqueio de ativos financeiros, via BACENJUD, junto ao Banco do Brasil, ora requerido, no valor de R$ 766,221,80 (setecentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte e um reais e oitenta centavos), a fim de assegurar o cumprimento da execução dos honorários sucumbenciais aviados por José Vieira da Silva Filho.

Impugnação ao cumprimento de sentença (execução de honorários de sucumbência proposta por José Vieira da Silva Filho) oferecido pelo requerido Banco do Brasil S/A, alegando: inexigibilidade do título judicial que embasou a execução, por inexistência dos requisitos necessários à sua configuração, tendo em vista que a sentença é ilíquida; necessidade de compensação dos honorários em virtude de sucumbência recíproca, além de discordar do valor exorbitante inserido na execução; não incidência da multa prevista no art. 475-J do antigo CPC, tendo em vista que os valores estão sendo discutidos na presente impugnação; necessidade de suspensão da execução, até que seja apurada a quantia certa ou fixada em sede de liquidação da sentença prolatada nos autos.

Intimado, o Dr. José Vieira da Silva Filho apresentou manifestação a respeito da impugnação ao cumprimento de sentença (execução de honorários de sucumbência proposta por José Vieira da Silva Filho), alegando intempestividade da peça de impugnação, refutando todos os argumentos apresentados pelo banco impugnante, requerendo o reconhecimento da preclusão e a improcedência da mesma.

Foi realizada penhora de ativos financeiros, via BACENJUD, em contas correntes que figuram como titular os requerentes, ocasião em que restou bloqueada a quantia de R$ 1.679,38 (mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos), bem como determinada a penhora no rosto dos autos da ação de inventário de bens exclusivos da requerente Rosa Barranco Ladeia (autos nº 4953-60.2010.811.0006, código nº 99864 – 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres), até a satisfação do débito remanescente, a fim de assegurar o cumprimento da execução dos honorários sucumbenciais requeridos por Rosalvo Pinto Brandão.

Impugnação apresentada pelos requerentes em relação ao bloqueio realizado na conta corrente de titularidade de Rosa Barranco Ladeia, sob a alegação de impenhorabilidade do montante pecuniário, bem como em relação à penhora no rosto dos autos da ação de inventário em trâmite na Comarca de Cáceres, vez que deveria ocorrer também em relação aos bens dos herdeiros. Alegou, ainda, excesso de execução, requerendo a suspensão da mesma e realização do cálculo por contador do Juízo.

O Dr. Rosalvo Pinto Brandão apresentou manifestação a respeito da impugnação ao cumprimento de sentença - execução de honorários de sucumbenciais -, refutando os argumentos expendidos da peça de impugnação, pugnando pela improcedência das razões aduzidas.

Os requerentes (Espólio de João da Silva Ladeia e Rosa Barranco Ladeia) pediram que fosse providenciada a juntada de extrato atualizado do montante pecuniário depositado judicialmente nos autos de Código nº 51566, que tramita em apenso, bem como a intimação do Banco do Brasil para que se manifeste a respeito da possibilidade de referido valor ser abatido no total da dívida, para, depois, se proceder ao alongamento da mesma, conforme determinado na sentença prolatada nos autos.

O advogado Dr. José Vieira da Silva Filho requereu o desentranhamento das peças referentes ao cumprimento da sentença em relação aos seus honorários sucumbenciais, a fim de que fossem autuadas em apartado, o que foi deferido pelo juízo, resultando no feito de Código nº 56621, que tramita em apenso aos autos principais.

O requerido Banco do Brasil elaborou proposta de acordo para alongamento da dívida, com pagamento de 15% (quinze por cento) à vista e o restante em 09 (nove) vezes, ocasião em que os requerentes afirmaram que, de acordo com a Lei nº 9.138/95 e Resoluções nº 2.238/96 e 2.471/98 do Banco do Brasil, o alongamento da dívida seria com prazo de 20 (vinte) anos, requerendo a intimação do requerido com o intuito de adotar as providências necessárias para tanto.

Consta dos autos que a requerente Rosa Barranco Ladeia constituiu novo advogado, consoante petição e procuração de fls. 949/950.

A parte executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 61445032 - Pág. 9/36), aduzindo, entre outros, a prescrição da pretensão, a habilitação do crédito no inventário, a inexistência dos requisitos necessários à configuração do título judicial, a inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta e excesso de execução.

Determinada a intimação das partes para se manifestarem quanto às provas que ainda pretendem produzir, especificando-as e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento, no prazo comum de 15 (quinze) dias, a parte executada peticionou requerendo a produção de prova testemunhal, mais especificamente, o depoimento pessoal da executada ROSA BARRANCO LADEIA a fim de comprovar que o causídico anterior deixou a sentença exequenda transitar em julgado visando interesse particular em receber a sucumbência a ele devida (ID 61445033).

Ao analisar o pleito, a MM. Juíza a quo deferiu o pedido, por entender ser imprescindível para comprovação do alegado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A meu ver, a decisão deve ser cassada, tendo em vista que a questão da desídia/negligencia do antigo patrono da executada, não pode ser perquirida nos autos da execução, mas somente em ação própria, de cognição plena, na qual se poderá esclarecer as alegações de irregularidades perpetradas pelo douto e antigo causídico, razão pela qual a oitiva da executada, no cumprimento de sentença, não se mostra útil.

Anota-se, ademais, que na impugnação ao cumprimento de sentença podem ser alegadas as matérias previstas no § 1º do art. 525, do CPC, ao passo que a decisão agravada está em desacordo com o rito legal.

No caso, as alegações trazidas não dizem respeito a nenhuma das hipóteses, visando apenas provar suposta desídia de seu antigo advogado constituído.

A decisão objeto de execução fixou o percentual dos honorários advocatícios e já transitou em julgado, não sendo possível questionar, nesta fase do processo, o acerto ou desacerto da decisão, pois a coisa julgada impede a análise do mérito.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR FIXADO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, com trânsito em julgado, o cumprimento definitivo da sentença será feito a partir de requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523, caput, do CPC). A defesa do executado no cumprimento de sentença deve ter como base as matérias elencadas no art. 525 do CPC. Não há rediscussão do mérito da demanda, tratando-se somente de questões processuais e do quantum devido, razão pela qual não há que se falar em instrução probatória neste momento do processo. 2. O magistrado a quo, prosseguindo na condução processual, baixou em diligência a fase de designação de tentativa de conciliação, determinando a manifestação das partes acerca da possibilidade de acordo. Sendo inviável a autocomposição, determinou que apontassem os pontos controvertidos com a especificação das provas a serem produzidas, para fins de saneador, vedado o protesto genérico. A decisão recorrida determinou a intimação da parte exequente para atualizar a dívida cobrada e a parte executada para apresentar planilha do valor que entende devido. 3. A parte agravante não alegou nenhuma das defesas legalmente listadas, requerendo a realização de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas e dos depoimentos pessoais das partes. A decisão que a parte agravante pretende seja cumprida está em desacordo com o rito legal. A decisão objeto de execução fixou o valor dos honorários advocatícios em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e já transitou em julgado, não sendo possível questionar, nesta fase do processo, o acerto ou desacerto da decisão. A coisa julgada impede a análise do mérito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (TJ-CE, Agravo de Instrumento nº. 0623484-89.2019.8.06.0000, 4ª Câmara Direito Privado, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data do julgamento: 15/10/2019)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO OFERTADA. REJEIÇÃO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXECUTADA QUE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADMISSIBILIDADE. MONTANTE ARBITRADO AOS CONSECTÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INSURGÊNCIA QUE DEVERIA TER SIDO MANIFESTADA TEMPESTIVAMENTE PELAS VIAS ADEQUADAS. ADVENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGOS 502, 506, 508 E 515 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO, ACOBERTADA PELOS EFEITOS DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2047446-67.2020.8.26.0000, 6ª Câmara de Direito Privado, Relator: Vito Guglielmi, Data do julgamento: 08/06/2020)

Deflui-se dai que deve ser preservada a prestação jurisdicional primeira, que não foi objeto de impugnação no tempo, modo e forma legal, conforme prescreve o art. 223, do CPC e, em última análise, para se manter a segurança jurídica.

Assim, é nula tal determinação judicial, consistente no deferimento do pedido da parte devedora de depoimento pessoal da executada Rosa Barranco Ladeia, para comprovar que seu antigo patrono lhe passava informações completamente distintas do verdadeiro andamento processual, que gerou a sucumbência cobrada nos autos.

Evidentemente não pode a parte impugnante/agravada, agora, quando os advogados que atuaram naquele processo executam os honorários a que fazem jus pelo trabalho desempenhado, sob a alegação singela de desídia do patrono anterior, pretender rediscutir a matéria já decidida.

Como consabido, “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada” (art. 506 CPC), sendo “coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso” (art. 502).

Ademais, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (art. 508 CPC).

Isto posto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020